Tribunal: TJDFT
Processo: 0748919-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0748919-70.2024.8.07.0000 REQUERENTE: RANIERI MESQUITA FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RANIERI MESQUITA FERNANDES (ID 66272867), na qual formulou pedidos afetos à execução pena, tais como: reconhecimento de extinção da punibilidade em razão de decreto natalino e concessão da prisão domiciliar. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 66280415). A douta Defensoria Pública (ID 66824779) informou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0011165-03.2018.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedidos inerentes à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator